Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-05.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALIMENTOS. GENITORA IDOSA E DEBILITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FILHOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR. ARBITRADO. RAZOABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 4o, §1o, da Lei n° 1.060/1950, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas em sede recursal, diante da presunção iuris tantum de veracidade da ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais.
2. O indeferimento de prova desnecessária ao deslinde da demanda não caracteriza cerceamento de defesa.
3. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
4. A legislação impõe aos filhos o dever de contribuição para o sustento dos genitores de forma solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores.
5. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade dos alimentantes, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
6. Diante da falta de prova contundente acerca da ausência de capacidade contributiva extraordinária dos alimentantes, em relação às necessidades da alimentanda, idosa portadora do mal de Alzheimer, deve ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.